Tribunal: STF
Processo: AI 493400
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DA VANTAGEM DENOMINADA “PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE – PIQ”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. 


1. Entendimento contrário do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (Lei complementar 804/1995), providência vedada neste momento processual. 




2. Agravo regimental desprovido.